Tribunal: TJDFT
Processo: 20131010074840APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESPECIAL CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIDADE DO AGENTE SOBRE A VÍTIMA. MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando seu relato se mostrar verossímil, rico em detalhes e vier confirmado por outros elementos probatórios dos autos.
2. A prova oral produzida em juízo e sujeita ao crivo do contraditório revela a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de estupro sofridos pela vítima dos 05 (cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade, cometidos por diversas vezes em continuidade delitiva, razão pela qual não é cabível a pretendida absolvição do acusado por insuficiência probatória.
3. O resultado da ação negatória de paternidade não tem nenhuma influência sobre os fatos aqui narrados, a uma, porque, ainda que não fosse registrada como filha do acusado, a vítima seria, ou era, enteada do acusado, fator que o revestia de natural ascendência sobre a criança, dotando-lhe de autoridade sobre ela; a duas, porque os fatos ocorreram quando existia, sem dúvida, a relação de parentesco e subordinação, o que atrai a configuração da majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e desprovida.